Tribunal: STF
Processo: Rcl 36337
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Banco da Amazônia S/A em face de decisão do Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Belém/PA nos autos da Liquidação de Sentença nº 11-94.2010.5.08.0013.  



    2. O reclamante narra ter sido sucumbente em ação promovida pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado do Pará, que visava ao cumprimento de piso salarial dos engenheiros, conforme previsão constante da Lei nº 4.950-A/1966. Iniciada a liquidação, o juízo ora reclamado determinou, com inovação à coisa julgada, a vinculação de piso salarial de empregados ao salário mínimo. Por essa razão, a parte ora reclamante ajuizou a Reclamação 25.784, a qual foi julgada procedente, sob a minha relatoria, pelo reconhecimento de afronta à Súmula Vinculante 4.  



    3. Transitada em julgado a Rcl 25.784, retomou-se a liquidação nos autos de origem. Foi proferida nova decisão, da qual extraio trechos relevantes:  



    “De acordo com a sentença, mantida pelo E. Regional, foi deferido aos substituídos o direito ao recebimento de salários mensais não inferiores ao piso salarial decorrente da Lei nº 4.950-A/66, fixado em 6 (seis) salários mínimos mensais, com reflexos daí decorrentes ‘em todas as parcelas salariais’, fls. 271. 



    O acórdão regional discutiu a mesma matéria e manteve a decisão neste particular. O e. Regional, inclusive, afastou expressamente a hipótese de inconstitucionalidade da Lei em questão em função da indexação do piso ao número de salários mínimos e ao que diz a Súmula Vinculante nº 04/STF. 



    Disse o Regional, em suas razões de decidir, fls. 333, que ‘não há óbice quanto à fixação de piso profissional com base no salário-mínimo’. 



    Desse modo, tenho que por força da decisão que transitou em julgado, conforme certidão de fls. 495, nestes autos a matéria foi julgada pelo 1º Grau e da mesma forma foi mantida pelo E. TRT da 8ª Região, sem alteração em seu conteúdo, exceto matéria prescricional, que não é o caso em discussão. 



    Atente-se para o que disse o v. Acórdão de fls. 333, que não houve pedido e nem deferimento de indexação com base no salário mínimo, à base de cálculo dos salários dos substituídos, mas, tão somente, que o réu observe o piso salarial da categoria diferenciada, com repercussão ‘em todas as parcelas salariais e reflexos’ (fls. 333). 



    […]



    As partes divergiram após o despacho anterior e, após embargos declaratórios, recorreram para o E. Regional e ainda foram ao E. STF, através de Reclamação Constitucional, discutindo, os critérios fixados por este juízo para a elaboração da conta. 



    O E. Regional não analisou o mérito da discussão na via de Agravo de Petição e o E. STF, por sua vez, proferiu sua decisão nos autos da Reclamação 25.784/PA, nos autos. 



    [...]



    Assim, em função da d. Decisão da E. Suprema Corte, na Reclamação Constitucional que cassou o despacho anterior de fixação de parâmetros e determinou fosse proferido por este juízo novo ato, cumpro a ordem da E. Suprema Corte, lembrando sempre que esta fase processual é prévia à homologação da conta das parcelas vencidas, uma vez que as vincendas já foram objeto de incorporação por parte do executado e não fazem parte desta discussão. 



    A uma, porque se refere ao cumprimento da coisa julgada objeto destes autos e, a duas, porque a discussão que se seguiu, evidentemente, resta agora circunscrita aos parâmetros de cálculo das parcelas vencidas. Conforme a decisão do E. STF, houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 04: ’Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.’ Sendo assim, entendo que os critérios que não tratam de vinculação ao mínimo legal, restaram hígidos. 



    Desse modo, em observância à d. Decisão do E. STF, fixo como critérios dos cálculos a serem observados, em relação às parcelas vencidas, os seguintes pontos: 



    O piso salarial a ser observado no período será equivalente ao que foi definido no v. Acórdão do E. TRT da 8ª Região, matéria que já transitou em julgado. 



    Inexiste hipótese de apuração de diferenças salariais com observância do valor do salário mínimo à época da contratação, conforme decisão do E. STF, na Reclamação 25.784/PA. 



    Observar-se-á o período não prescrito para os substituídos que foram admitidos antes da data de declaração de prescrição. 



    Inexiste indexação a ser observada em relação ao salário mínimo, ou seja, todas as vezes em que o salário base dos substituídos for igual ou superior a seis salários mínimos, à época própria do pagamento e com base nos contracheques de cada um, individualmente, não há diferenças em favor dos empregados substituídos. 



    Somente cabe o pagamento de diferença salarial no momento em que o salário base dos substituídos for inferior ao piso previsto na legislação de regência, tal como reconhecido, observado que no período prescrito não há diferenças a serem liquidadas. 



    [...]



    Assim, eis que deferida e mantida a obrigação de fazer, o réu deverá observar o reajuste automático do salário-base dos empregados aqui substituídos, para o piso definido na legislação de regência, observando-se que seus contracheques devem ser reformulados para observar o que foi estabelecido na coisa julgada, cessando a obrigação de pagar na data da efetiva incorporação, aos salários dos empregados substituídos, cabendo observar-se esse valor como piso, com todas as repercussões e efeitos legais. 



    Em caso de descumprimento da obrigação de fazer estabelecida na decisões transitadas em julgado, aplicar-se-ão as penalidades conforme deliberação fundamentada e a critério do juiz da execução, com objetivo de fazer cumprir a obrigação de fazer objeto da coisa julgada ou dela decorrente. 



    Os cálculos devem ser apresentados pelas partes, na forma do art. 879, §1º – B, da CLT. Observar-se-á o previsto na CLT, arts. 879 e seus Parágrafos. Na hipótese de considerarem corretos os cálculos já apresentados poderão ratificá-los ou apresentarem nova conta para homologação, querendo.”  



    4. É contra essa decisão que se insurge o reclamante, por alegação de afronta ao julgado desta Corte na Rcl 25.784 e à Súmula Vinculante 4. Afirma que, novamente, o juízo reclamado proferiu decisão que vincula o pagamento das parcelas vencidas à variação do valor do salário mínimo. Pleiteia, ademais, a suspensão do pagamento de parcela denominada “GM9 – Vencimento Básico – DE”, paga aos seus empregados, em cumprimento de decisões de origem, desde 2015.  Defende que, “especificamente no que se refere à questão em torno da suspensão do pagamento da verba ‘GM9 – Vencimento Básico – DE’, por força do mandado outrora expedido, o Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Belém/PA entendeu que o Banco não poderia adotar tal conduta, o que, sem dúvidas, implica incorporação do ilegal critério da indexação”.  



     



    5. Deferi parcialmente a medida cautelar, para determinar a suspensão em parte dos efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação. O Sindicato dos Engenheiros do Estado do Pará- SENGE apresentou contestação. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela parcial procedência do pedido, “cassando-se o ato impugnado naquilo que destoa do entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 4”.  



    6. É o relatório. Decido.  



    7. Tal como consignado na medida liminar, a primeira decisão em fase de liquidação (cassada por meio da Rcl 25.784), inovando em relação à coisa julgada que pretendia liquidar, determinou o uso do salário mínimo como indexador do reajuste do piso salarial de categoria. Para fins de cálculo das parcelas vencidas, o juízo reclamado determinou que “cabe o pagamento de diferença salarial no momento em que o salário base dos substituídos for inferior ao mínimo de seis vezes o valor do salário mínimo, mensalmente, e de acordo com o valor do salário mínimo à época própria do pagamento, tal como reconhecido, observado que no período prescrito não há diferenças a serem liquidadas”. Estabeleceu, ainda, que o empregador “deverá observar o reajuste automático do salário-base dos empregados aqui substituídos, para seis salários mínimos atualmente em vigor, observando-se que seus contracheques devem ser reformulados para observar o que aqui estabelecido, cessando a obrigação de pagar na data da efetiva incorporação, aos salários dos empregados engenheiros, que ainda mantiverem vínculo nesta data, passando a partir daí a observar esse valor como piso para o futuro, com todas as repercussões e efeitos legais”.  



    8. Analisando a questão, em 16.05.2018, julguei procedente o pedido formulado na Rcl 25.784, em decisão mantida pela Primeira Turma desta Corte, por considerar que os critérios de cálculo utilizados pelo juízo da liquidação afrontavam a Súmula Vinculante 4.  



    9. Na nova decisão em liquidação, de 25.04.2019, o juízo reclamado fixou novamente parâmetros a serem observados pelas partes para cumprimento de sentença.  



    10. No primeiro ponto, esclarece: “Inexiste hipótese de apuração de diferenças salariais com observância do valor do salário mínimo à época da contratação, conforme decisão do E. STF, na Reclamação 25.784/PA” (doc. 27- p. 10).  



    11. No segundo ponto, quanto às parcelas vencidas, diz o seguinte:  



    “Inexiste indexação a ser observada em relação ao salário mínimo, ou seja, todas as vezes em que o salário base dos substituídos for igual ou superior a seis salários mínimos, à época própria do pagamento e com base nos contracheques de cada um, individualmente, não há diferenças em favor dos empregados substituídos. 



    Somente cabe o pagamento de diferença salarial no momento em que o salário base dos substituídos for inferior ao piso previsto na legislação de regência, tal como reconhecido, observado que no período prescrito não há diferenças a serem liquidadas” (destaques acrescentados).  



    12. No terceiro ponto pertinente, decidiu sobre a obrigação de observar continuamente o piso salarial:  



    “Assim, eis que deferida e mantida a obrigação de fazer, o réu deverá observar o reajuste automático do salário-base dos empregados aqui substituídos, para o piso definido na legislação de regência, observando-se que seus contracheques devem ser reformulados para observar o que foi estabelecido na coisa julgada, cessando a obrigação de pagar na data da efetiva incorporação, aos salários dos empregados substituídos, cabendo observar-se esse valor como piso, com todas as repercussões e efeitos legais.”   



    13. Cotejando a primeira decisão, cassada, com a segunda, constato a existência de identidade em relação aos pontos dois e três, acima elencados.  



    14.  Quanto às parcelas vencidas, em ambos os casos, o Juízo reclamado determinou, com idêntico texto, que “todas as vezes em que o salário base dos substituídos for igual ou superior a seis salários mínimos, à época própria do pagamento e com base nos contracheques de cada um, individualmente, não há diferenças em favor dos empregados substituídos” e que “somente cabe o pagamento de diferença salarial no momento em que o salário base dos substituídos for inferior ao piso previsto na legislação de regência”.  



    15. Como se vê, a decisão reclamada replicou os critérios de cálculo previstos na decisão cassada por meio do julgado na Rcl 25.784, vinculando a atualização do piso da categoria ao salário mínimo vigente no período correspondente. Reincidiu, assim, no descumprimento à Súmula Vinculante 4.  



    16. Em verdade, a condenação ao pagamento de parcelas vencidas, de trato sucessivo, tendo como fundamento a diferença em relação ao piso salarial definido na Lei nº 4.950-A/1966, como ocorreu no caso, configura, em si, violação à Súmula Vinculante 4, porquanto gera reajuste automático vinculado à variação do salário mínimo.  



    17. Destaco que o piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (Lei nº 4.950-A/1966) foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 53-MC-Ref (Relª. Minª. Rosa Weber). Na ocasião, o Plenário reconheceu a possibilidade de “utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V)”,  mas, reafirmando o entendimento da Corte, assentou o impedimento  de “reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional” (grifou-se).  



    18. Na parte em que conhecida a referida arguição de descumprimento de preceito fundamental, foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado, “para atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 5º da Lei nº 4.950-A/1966, de modo a congelar a base de cálculo dos pisos profissionais nele fixados na data da publicação da ata do presente julgamento” (Sessão virtual de 11.2.2022 a 18.2.2022). No mesmo sentido se manifestou a Corte ao apreciar pisos salariais de outras categorias, também fixados em múltiplos do salário-mínimo (ADPFs 325, 149 e ADPF 171, todas de relatoria da Min. Rosa Weber; e ADPF 151, de minha relatoria).  



    19. Embora recente o julgamento da ADPF 53-MC-Ref, desde a edição da Súmula Vinculante 4 (2008), não é possível tomar como base o piso salarial estabelecido na Lei nº 4.950-A/1966 como forma de reajustamento automático do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário mínimo nacional. Desse modo, quanto à condenação em parcelas vencidas, o título executivo em questão - com trânsito em julgado posterior à SV 4 - é inexigível, na forma do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC.   



    20. Quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, conforme narrado pelo reclamante, em razão das decisões anteriores de origem, o Banco Amazonas S/A já incorporou ao contracheque dos seus empregados a parcela “GM9 – vencimento básico - DE”, com o objetivo de garantir o cumprimento do piso salarial de categoria, considerando o valor do salário mínimo vigente à época daquela incorporação. Assim, nos termos da inicial, “o Banco considerou o valor equivalente a seis salários mínimos vigentes naquele momento – mês de novembro de 2015 e, com base nesse critério, passou a pagar eventuais diferenças, o que o fez de forma apartada nos contracheques dos substituídos”.   



    21. Como se vê, já houve cumprimento da sentença exequenda, no ponto, considerando-se o valor do salário mínimo vigente naquela época, sem que as variações deste tenham implicado alteração no valor da verba. É dizer, aqui, que não há indexação de remuneração ao salário mínimo. De modo que compreendo não ser o caso da suspensão do pagamento da parcela “GM9 – vencimento básico – DE”, nos moldes em que já vinha sendo realizado pela parte reclamante.  



    22. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (Autos nº 11-94.2010.5.08.0013) naquilo que viola a Súmula Vinculante 4, reconhecendo a inexigibilidade do título judicial quanto à condenação ao pagamento de parcelas vencidas. Esta decisão não interfere na manutenção do pagamento da parcela denominada “GM9 – vencimento básico – DE”, nos moldes em que já vinha sendo realizado pela parte reclamante. 



    Publique-se. Comunique-se.  



                Brasília, 28 de junho de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator